Tribunal: TJPA
Processo: 0826832-16.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826832-16.2018.8.14.0301

APELANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA, JEAN DE JESUS NUNES

APELADO: TELMA REIS SGANZERLA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de procedência de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis vencidos, fixando correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês. O embargante pleiteia a substituição do índice de juros moratórios pela taxa SELIC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se os embargos de declaração preenchem os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC/2015; (ii) se é obrigatória a aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios nas dívidas de natureza civil, conforme precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis, pois visam corrigir omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC, em consonância com entendimento do STJ em sede de recursos repetitivos.

O STJ consolidou jurisprudência no sentido de que a taxa SELIC é o índice aplicável para juros de mora em dívidas civis, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil e demais normativos relacionados.

A aplicação da taxa SELIC reflete um alinhamento normativo e econômico, considerando a estabilização da inflação e o papel desta taxa como índice oficial no sistema financeiro brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar a substituição dos juros de mora de 12% ao ano pela taxa SELIC, mantendo-se as demais disposições da sentença de 1º grau.

Tese de julgamento
:

A taxa SELIC é obrigatória para a incidência de juros de mora nas dívidas de natureza civil, em substituição a outras taxas previstas contratualmente, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 406; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1795982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.08.2024; TRF-3, ApCiv nº 50051197120194036109/SP, Rel. Des. Federal Mairan Gonçalves Maia Júnior, j. 10.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 23047983) opostos por TELMA REIS SGANZERLA, com fundamento no art. 1.022 CPC/15, inconformado com o Acórdão (ID.
22826440
), de lavra deste signatário, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

“Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por B.A. Meio Ambiente Ltda e outro contra sentença da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis vencidos, condenando os réus ao pagamento dos débitos locatícios e demais encargos contratuais até a desocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve inadimplemento contratual por parte dos apelantes, que alegam ter desocupado voluntariamente o imóvel sem débitos pendentes; (ii) a taxa de correção monetária aplicável, pleiteando os apelantes a substituição do IGPM pela taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento contratual é confirmado pela falta de comprovação de pagamento dos aluguéis devidos até a desocupação, que ocorreu após a citação.

4. A correção monetária pelo IGPM é mantida, pois é o índice regularmente adotado em contratos de locação, não havendo motivo para substituição pela taxa SELIC.

5. A mora do locatário é incontroversa, uma vez que o próprio apelante reconheceu o débito, e os juros de mora de 1% ao mês foram devidamente fixados, conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento de aluguéis até a efetiva desocupação do imóvel justifica a rescisão contratual e a condenação ao pagamento dos valores devidos com correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês.

2. Não é necessária notificação extrajudicial para constituição em mora nos casos de despejo por inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; Lei 8.245/1991, art. 9º, I; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50443441320168130024, rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 29.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000371-92.2008.8.14.0009, rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 22.03.2022”.

Nas razões recursais, o embargante alegou que o E. STJ já tem posicionamento aplicando a taxa SELIC obrigatoriamente às dividas de caráter civil. Juntou julgados e requereu a concessão de efeito modificativo.

Em sede de contrarrazões, pugnou-se pela manutenção do acórdão impugnada e ressaltou a ausência dos requisitos do art. 1022 para oposição de embargos de declaração.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Todavia, também
é possível a utilização do recurso, com efeitos infringentes, para aderir à entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL. I - Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). II – Excepcionalmente, os embargos de declaração poderão ter caráter infringente quando, superada a omissão, contradição, obscuridade ou correção de manifesto erro material, a consequência do saneamento do vício importe necessariamente em alteração do resultado do julgamento.
III – Admite-se o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos infringentes, quando visem adequar o julgamento a acórdão proferido em sede de recursos repetitivos ou submetidos à sistemática da repercussão geral. Jurisprudência pacífica do STJ. IV – O entendimento firmado pelo E. STF, no julgamento do RE 1.063.187 RG/SC (Tema 962), não abrange os juros relativos aos depósitos judiciais. Precedentes. V - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a aplicação da tese firmada no julgamento do RE 1.063.187 RG/SC (TEMA 962/STF) no tocante aos depósitos judiciais.
(TRF-3 - ApCiv: 50051197120194036109 SP, Relator: Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2023, 6ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/03/2023) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR I. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A teor do disposto no art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento de pronunciamentos judiciais, afastando do decisum embargado eventuais vícios, tais como obscuridade ou contradição ou, ainda, integrando-os por intermédio da manifestação acerca de algum ponto ocasionalmente omisso, não se prestando, destarte, esta estreita via recursal, para alterar aquilo que restou decidido, salvo nos casos excepcionais em que, do saneamento de algum defeito, decorra lógica e imediatamente uma mudança substancial quanto à conclusão anteriormente assentada acerca da controvérsia posta à apreciação. 2. Não assiste razão ao embargante quando afirma a existência de omissão no aresto combatido, alegando existir a possibilidade de chamamento ao processo de devedor solidário, isto porque o decisum esmiuçou adequada e suficientemente a questão posta. 3. Se o inconformismo do embargante prende-se a pontos isolados que foram elucidados no voto condutor e que serviram de lastro para fundamentar o acórdão guerreado, tem-se claramente que o intuito é obter novo julgamento da questão versada, objetivo impossível de se atingir através de embargos de declaração, sob pena de se desvirtuar completamente a natureza do instrumento, dando azo à manipulação de novo recurso de mérito na mesma instância, o que a jurisprudência pátria não admite.
4. Por outro lado, constatada a omissão em relação à incorreta aplicação do Recurso Repetitivo nº 1.392.245/DF - Tema 887 e consequente aplicação indevida de índice de atualização monetária da caderneta de poupança ao caso concreto, de rigor o acolhimento parcial dos declaratórios com efeitos infringentes para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau, notadamente a respeito da atualização dos valores se darem pelo índice IGPM/FGV
. 5. Embargos parcialmente acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes. (TJ-MS - EMBDECCV: 14169831620228120000 Sidrolândia, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 09/03/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023) (grifos nossos).

In casu
, importante aplicar entendimento
consolidado pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
a taxa de juros aplicada às dividas de natureza civil é
a taxa SELIC, sendo
inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN
, a saber:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios ‘serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente’.

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1795982 - SP (2019/0032658-0). Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgado em 21/08/2024) (grifos nossos).

Logo, em atenção à eficácia dos precedentes, nada resta a este Colegiado senão conceder efeitos infringentes aos embargos de declaração, para determinar a aplicação da taxa SELIC para a incidência dos juros.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, dando-o
efeitos modificativos
, para corrigir a sentença impugnada somente quanto à aplicação da taxa de juros que incidirá sobre o montante devido. Substitua-se a fixação de 12% ao ano pela taxa SELIC, conforme determinado pelo E. STJ, em sede de recurso repetitivo.

Mantidas as demais disposições da sentença de 1º Grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025